Tribunal: TJPA
Processo: 0801457-63.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801457-63.2021.8.14.0024

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CLOVES VARJAO MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801457-63.2021.8.14.0024

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

AGRAVADO:
CLÓVES VARJÃO MARINHO

ADVOGADO:

LUCAS EDUARDO DOS SANTOS LEITÃO – OAB/PA 29402, SABRINA ALVES ASSUNÇÃO – OAB/PA 27576 e EVANDRO LUIZ DOS ANJOS LEITÃO – OAB/PA 13409

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. CONVERSÃO PARA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Banco, reformando a sentença de primeiro grau
apenas para adequar o contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN para esta modalidade de transação, sendo devida a restituição do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas envolvem: a ocorrência de erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado; a configuração do dever de indenização por danos morais; e a responsabilidade da instituição financeira pelo dever de informação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida transparência e informação ao consumidor caracteriza erro substancial, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil, sendo cabível a anulação do negócio jurídico;

4. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a condição de vulnerabilidade do consumidor, idoso e beneficiário de valor abaixo de um salário-mínimo mensal;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A celebração de contrato de cartão de crédito consignado, quando realizada sem adequada informação ao consumidor, configura erro substancial e autoriza a sua conversão em contrato de mútuo consignado, com aplicação da taxa média de juros do BACEN, sendo cabível a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 138 e 171, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0800070-60.2020.8.14.0052, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
BANCO BMG S.A

contra a decisão monocrática de Id. 21667121, que deu parcial provimento à Apelação d
o Banco
apenas para adequar o contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN para esta modalidade de transação, sendo devida a restituição do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado, valor que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença; sem modificação dos ônus de sucumbência
.

Nas razões recursais (Id. 22182898), o Agravante alega que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado; que inexiste dano material ante a inocorrência do ato ilícito praticado pelo recorrente; a necessidade de compensação de crédito de forma atualizada; estarem ausentes os requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais e ser excessivo o montante arbitrado a título de danos morais. Ao final, requer o provimento do agravo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 22681188).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOT
O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

No caso em questão, a controvérsia nos autos não diz respeito à existência ou inexistência do contrato, mas sim à sua validade, tendo em vista que a parte autora/recorrida sustenta a ocorrência de vício de vontade, sob o argumento de que o réu/agravante celebrou contrato diverso daquele por ela pretendido.

A celebração de contrato de cartão de crédito consignado quando a parte queria contratar empréstimo consignado comum configura erro substancial.

Em casos como o dos autos, o consumidor, frequentemente idoso e sem maiores esclarecimentos, acaba sendo induzido a contratar modalidades de crédito que favorecem predominantemente os interesses da instituição financeira.

Da análise dos autos,
verifico que a alegação do autor se revela plausível, uma vez que não há indícios de uso efetivo do cartão de crédito, conforme demonstram as faturas de Id. 19501712. Os registros apontam exclusivamente a cobrança de encargos financeiros do próprio cartão e um único saque no valor de R$ 1.076,03 (um mil e setenta e seis reais e três centavos), o que fortalece a tese de que o autor acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional.

Portanto, ainda que o consumidor tenha a intenção de contratar o empréstimo consignado, ele acaba sendo induzido a erro substancial no momento da celebração do contrato. Esse equívoco decorre do fato de que, por desconhecimento ou percepção equivocada das circunstâncias, age de forma diversa da que adotaria caso conhecesse a real situação. Esse tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça, consoante Acórdão TJPA - AC 0800070 -60.2020.8.14.0052, 1ª Turma de Direito Privado - Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 24/07/2023.

Com base nessa premissa, o art. 171, II, do Código Civil estabelece que é anulável o negócio jurídico quando houver vício decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Por sua vez, o art. 138 do mesmo diploma legal dispõe que são anuláveis os negócios jurídicos cuja manifestação de vontade tenha decorrido de erro substancial, perceptível por pessoa de diligência normal, considerando as circunstâncias do caso.

Diante disso, mostra-se legítima a readequação ou conversão do contrato para a modalidade de mútuo consignado, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo BACEN para esse tipo de operação. Isso se justifica pelo fato de que o empréstimo consignado representava, na realidade, o negócio efetivamente desejado pela autora ao firmar contrato com o banco.

Com relação à necessidade de compensação de crédito atualizada, impende salientar que o pedido foi apreciado em sentença e ratificado na decisão monocrática no sentido de que esta deveria ocorrer de forma simples
bem como ressalvou a compensação dos créditos disponibilizados ao autor, restando prejudicada a análise do cabimento da compensação.

Por último, mostra-se acertada a condenação do agravante ao pagamento de danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

É evidente que os descontos realizados em modalidade diversa da desejada pelo agravado lhe causaram efetivo sofrimento, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.
Considerando que o autor é pessoa idosa e beneficiária da previdência, com rendimento mensal de R$ 832,75 (oitocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) (Id. 19501691), a retenção indevida dessa quantia por meses, imposta pelo ora agravante, afetou seu planejamento financeiro e familiar, caracterizando um dano passível de reparação.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

A finalidade da condenação por dano moral não é compensar a dor, mas estabelecer uma indenização equitativa em favor do lesado, evitando quantias simbólicas ou excessivas. Ao fixar o valor, o julgador deve levar em conta a capacidade financeira do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral, além do efeito pedagógico da condenação, com o propósito de desencorajar práticas semelhantes.

Em atenção às particularidades do caso concreto e à natureza das partes envolvidas, sendo a agravante uma das maiores instituições financeiras do país, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável. Tal quantia não gera enriquecimento indevido à parte lesada e, embora represente um gravame à instituição financeira, permanece plenamente suportável, atendendo ao caráter pedagógico da condenação e contribuindo para a prevenção de condutas semelhantes em relação a outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2025